Tribunal: CARF
Processo: 15956.720004/2020-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância (Súmula CARF no 103)
PRECLUSÃO. MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DA IMPUGNAÇÃO.
Matéria que não tenha sido objeto de impugnação e, portanto, não conste da decisão de primeira instância, não pode ser alegada em sede de recurso voluntário, por estar preclusa.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
LOCAL DE LAVRATURA.
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte (Súmula CARF no 06).
AUDITOR-FISCAL DA RFB. JURISDIÇÃO.
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo (Súmula CARF no 27).

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017
GRUPO ECONÔMICO. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN (Súmula CARF no 210).
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADORES.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720004/2020-48
ACÓRDÃO
2301-011.660 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
COMANDO G8 - SEGURANCA PATRIMONIAL E TRANSPORTE DE VALORES LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância (Súmula CARF no
103)
PRECLUSÃO. MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DA IMPUGNAÇÃO.
Matéria que não tenha sido objeto de impugnação e, portanto, não conste
da decisão de primeira instância, não pode ser alegada em sede de recurso
voluntário, por estar preclusa.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária (Súmula CARF no 2).
LOCAL DE LAVRATURA.
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a
infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte (Súmula CARF
no 06).
AUDITOR-FISCAL DA RFB. JURISDIÇÃO.
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo
(Súmula CARF no 27).
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017
GRUPO ECONÔMICO. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
Fl. 1897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.660 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720004/2020-48
2
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na
legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no
8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco
demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN
(Súmula CARF no 210).
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADORES.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício e conhecer parcialmente dos recursos voluntários, não conhecendo das matérias
preclusas e das alegações de inconstitucionalidade, rejeitar as preliminares, e, no mérito, negar
provimento.
Sala de Sessões, em 12 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias, Andre
Barros de Moura (substituto[a] integral), Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Marcelle Rezende
Cota, Diogenes de Sousa Ferreira, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Versa o presente processo sobre a cobrança de obrigação principal, mediante
Autos de Infração emitido em 01/04/2020, para o período de 01/2017 a 12/2017,
com ciência por via postal em 13/04/2020, conforme aviso de recebimento – AR
acostado às fls. 1214, onde foram exigidas as seguintes contribuições:
Fl. 1898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.660 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720004/2020-48
3
a)FLS. 1080/1095 - Auto de Infração no montante de R$8.710.227,76.
- da empresa e do empregador para custeio da seguridade social e financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT), incidentes
sobre a remuneração de segurados empregados, com a fixação do percentual da
multa de ofício qualificada em 150%.
b)FLS. 1096/1121- Auto de infração no montante de R$2.981.647,85.
- da empresa para custeio das outras entidades e fundos – SENAC, SESC, INCRA,
SALÁRIOEDUCAÇÃO; SEBRAE incidentes sobre a remuneração de segurados
empregados, com a fixação do percentual da multa de ofício qualificada em 150%.
c) FLS. 1122/1134 –Auto de Infração no montante de R$5.084.715,49.
- dos segurados incidentes sobre a remuneração de segurados empregados, com
a fixação do percentual da multa de ofício qualificada em 150%.
No documento de constituição do crédito tributário foram arrolados como
responsáveis solidários o sócio administrador e pessoas jurídicas a seguir
indicadas, todos intimados por via postal nas datas mencionadas:
- ANDERSON CLAYTON DE ALBUQUERQUE - CPF 218.046.198-41, que foi o
administrador direto de todas as empresas do Grupo Econômico Comando G8,
intimado em 17/04/2020, conforme AR acostado às fls. 1222.
- COMANDO G8 – SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA , CNPJ 15.208.974/0001-32,
intimada em 02/05/2020, intimada por via postal em 1223.
- NORTH SECURITY SEGURANÇA PRIVADA LTDA, CNPJ 06.042.651/0001-20
intimada em 20/04/2020 conforme AR acostado às fls. 1217.
- NORTH SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, CNPJ 08.933.932/0001-
07, intimada em 20/04/2020 conforme AR acostado às fls. 1218.
- NORTH FACILITIES - EIRELI - ME, CNPJ 23.655.709/0001-20, intimada em
20/04/2020 conforme AR acostado às fls. 1219.
- GUARD CORP SEGURANÇA EIRELI, CNPJ 21.483.077/0001-30, intimada em
17/04/2020 conforme AR acostado às fls. 1215.
- GUARD CORP SERVIÇOS LTDA, CNPJ 22.939.202/0001-36, intimada em
17/04/2020 conforme AR acostado às fls. 1216.
- G.A. PARKEAMENTO LTDA, CNPJ 24.689.450/0001-00 – intimada em 17/04/2020
conforme AR acostado às fls. 1220.
- ANDERSON CLAYTON DE ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES – ME, CNPJ
23.246.866/0001- 82 intimada em 17/04/2020 conforme AR acostado às fls. 1221.
AUTUAÇÃO
Fl. 1899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.660 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720004/2020-48
4
No Relatório Fiscal acostado às fls. 1138/1176 o Auditor Fiscal motivando a
autuação explica que:
A auditoria na Comando G8 SPTV foi feita em conjunto com a empresa Comando
G8 – Serviços Administrativos Ltda, CNPJ no. 15.208.974/0001-32, pela emissão do
RPF no. 08.1.09.00-2019- 00172-7 em 04/07/2019.
Intimada a apresentar os documentos relacionados no item 3.1 do Relatório
Fiscal, contudo a empresa deixou de apresentá-los, integralmente, conforme
relacionado no item 3.3 do Relatório Fiscal, solicitou prorrogações de prazos, as
quais foram atendidas com a concessão de 188 dias para a apresentação dos
documentos.
Analisando a constituição e composição social da empresa autuada (COMANDO
G8 SPTV) e da empresa Comando G8 S.A comprou o seguinte:
5.1. Anderson Clayton de Albuquerque, CPF 218.046.198-41, irmão de
Jeferson Albuquerque de Oliveira, foi sócio e administrador da empresa
Comando G8 SA até 03/09/2015 e sócio da Comando G8 SPTV até
01/08/2013.
5.2. Eliana Aparecida Mauricio, CPF 188.870.858-11, é mãe de Higor, foi
sócia administradora da empresa Comando G8 SPTV até 01/08/2013. De
acordo com consulta ao CNIS, Eliana era empregada doméstica quando se
tornou sócia administradora da Comando G8 SPTV, atividade profissional
sem nenhuma relação com o objeto social e atividade econômica da
empresa.
5.3. Os sócios Anderson, Jeferson e Higor também fizeram parte do quadro
social de outras empresas, indicadas na tabela a seguir com seus
respectivos endereços:
Fl. 1900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.660 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720004/2020-48
5

5.4. Nota-se que a maioria das empresas está estabelecida na Av.
Ultramarino.
5.5. Observa-se que a empresa Comando G8 AS iniciou suas atividades na
Rua Canto do Junto, 65 – São Paulo (endereço atual da Comando G8
Serviços Adm e Participações, CNPJ 18.887.369/0001-23), posteriormente
alterou sua sede para a Rua Antônio de Oliveira, 177 – Mairiporã e depois
para a Av. Tabelião Passarela, 572 – Mairiporã. Fotos extraídas do google
maps, indicam incompatibilidade entre as instalações físicas para operação
da Comando G8 SA, dado seu objeto social e o número de funcionários que
possuía, especialmente o último e atual endereço, onde funciona uma loja,
um estabelecimento comercial tipo mercearia.
Em seguida no Relatório Fiscal a Fiscalização colaciona fotos, onde mostra que em
alguns dos locais indicados correspondem a casas residenciais ou pequenos
comércios tipo mercearia. Na oportunidade cita as informações constantes do
sítio na internet , onde diz o seguinte:
Fl. 1901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.660 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720004/2020-48
6
5.6. Consultando o site da empresa Comando G8 na internet, no endereço
http://comandog8.com.br/G8 , verifica-se que:
- trata-se do “GRUPO” Comando G8, que presta serviços de transporte de
valores, segurança patrimonial, segurança pessoal,facilities (terceirização
de serviços de limpeza, manutenção e conservação) e parqueamento;
- sua sede está estabelecida em um prédio de 6 andares na Av. Ultramarino,
522 –São Paulo;
- seu fundador foi Anderson Albuquerque.
5.7. Todos os serviços prestados pelo Grupo Comando G8, desde os
serviços de facilities, prestados pela Comando G8 SA, até os serviços de
transporte de valores e segurança patrimonial, prestados pela empresa
Comando G8 SPTV, são ofertados em um site único do grupo na internet,
assim como os telefones e endereços de contato.
Comprovando a existência do grupo econômico informa que em processos
trabalhistas foi declarada a responsabilidade solidária das reclamadas Comando
G8 - Serviços Administrativos Ltda - Me, Comando G8 - Serviços Administrativos e
Participações Ltda.- EPP, Comando G8 - Segurança Patrimonial e Transporte de
Valores Ltda, Guard Corp Segurança Eireli - EPP, Guard Corp Serviços Ltda. – ME,
assim como a responsabilidade subsidiária do reclamado Anderson Clayton de
Albuquerque. A sentença está disponível na página do TRT 2a Região na internet
em
https://consulta.pje.trtsp.jus.br/consultaprocessual/pages/consultas/ConsultaPro
ces sual.seam
Consultando a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC
a Fiscalização encontrou um conjunto de procurações outorgadas para Anderson
Clayton de Albuquerque em cartórios de São Paulo, com poderes para:
- abrir, movimentar e encerrar contas correntes em qualquer
estabelecimento bancário;
- representá-la e/ou nomear advogados com os poderes da cláusula AD-
JUDICIA para o foro em geral, em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal,
mesmo fora deles;
- sendo vedado o substabelecimento das procurações;
- as procurações foram estabelecidas com validade por tempo
indeterminado, mesmo a outorgando tendo sido esclarecida, na forma
representada, a conveniência e prudência de se estabelecer prazo para o
presente mandato, tendo a outorgante, no entanto, recusado a fixação do
referido prazo.
Em pesquisa nos Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais do 44o
Subdistrito da Capital – Limão, foram localizadas procurações expedidas pelas
empresas North Security Segurança Privada Ltda, North Soluções em Serviços
Fl. 1902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.660 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720004/2020-48
7
Especializados Ltda - ME, e North Facilities - Eireli - ME, todas com sede no
endereço da Rua Marechal Xavier da Câmara no 120, Jardim das Laranjeiras, São
Paulo/SP, CEP 02517-190, as duas últimas nos conjuntos 1 e 2 respectivamente,
constituindo como procurador Anderson Clayton de Albuquerque, brasileiro,
conferindo-lhe os mais amplos, gerais e ilimitados poderes, constatando que
Anderson Clayton de Albuquerque sempre foi o único e real administrador e
beneficiário das empresas do Grupo Comando G8.
Com relação aos imóveis onde estão instaladas as empresas confirmou que:
- Av. Ultramarino no. 522 – Matrícula 14.358, Livro no. 2, Ficha 01 do 3o
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo:
- 13/12/2016: prenotação de promessa de venda para Anderson Clayton de
Albuquerque pelo valor de R$ 3.115.000,00;
- 25/10/2019: prenotação de requerimento de representação de Anderson
Clayton de Albuquerque pela firma Anderson Clayton de Albuquerque
Construções – ME, CNPJ 23.246.866/0001-82;
- 25/10/2019: transmissão da venda para Anderson Clayton de
Albuquerque por R$ 3.115.000,00;
- 25/10/2019: prenotação da representação de Anderson Clayton de
Albuquerque pela firma Anderson Clayton de Albuquerque Construções –
ME, CNPJ 23.246.866/0001-82;
- 25/10/2019: prenotação de declaração de Anderson Clayton de
Albuquerque que o imóvel integrará o patrimônio da empresa Anderson
Clayton de Albuquerque Construções – ME, CNPJ 23.246.866/0001-82;
- 19/11/2019: prenotação de alienação fiduciária do imóvel ao Banco
Bradesco, CNPJ 60.746.948/0001-12, em garantia à dívida de capital de giro
de R$ 9.000.000,00 da empresa Comando G8 – Segurança Patrimonial e
Transporte de Valores Ltda, CNPJ 17.521.682/0001-80.
Av. Ultramarino no. 504 – Matrícula 133.460, Livro no. 2, Ficha 01 do 3o
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo:
- 05/04/2016: registro de venda para Anderson Clayton de Albuquerque
pelo valor de R$ 100.000,00;
05/04/2016: prenotação de vinculação do imóvel à empresa Anderson
Clayton de Albuquerque Construções – ME, CNPJ 23.246.866/0001-82, de
propriedade do adquirente Anderson Clayton de Albuquerque;
- Av. Ultramarino no. 426 – composto de duas matrículas no 6.891 e 64.183,
os imóveis pertencem a Antônio dos Santos Martins e sua esposa Julieta
das Neves Torres Martins e Marcelino José Amaral e sua esposa Maria
Margarida Martins Amaral, respectivamente, pessoas sem qualquer ligação
com as empresas do Grupo Comando G8.
Fl. 1903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.660 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720004/2020-48
8
Após discorrer sobre a legislação que regula a opção pelo SIMPLES NACIONAL a
Fiscalização informa que a autuada em 31/08/2014 foi excluída do SIMPLES por
ato administrativo do Estado de São Paulo e que no ano de 2017 não existiram
pedidos protocolados para a opção. Na oportunidade salienta que pela atividade
exercida ( prestação de serviços), pelo montante da receita bruta e pela
administração concentrada de duas empresas pelo mesmo sócio a empresa não
preencheria os requisitos para a opção.Contudo, a empresa para o ano de 2017,
apresentou GFIP como sendo optantes do SIMPLES, resultando na redução
indevida da contribuição previdenciária.
Na apuração das bases de cálculo e contribuições dos segurados foram utilizados
os valores informadas nas GFIP, aplicando alíquotas previdenciárias patronais
correspondentes à atividade da empresa. Explica ainda que:
11.2. A Fiscalização Constatou Que A Empresa Informou Nas Gfip Apenas
Remunerações De Segurados Empregados, Código De Categoria 1, Não
Havendo Informação De Remuneração Para Avulsos Ou Contribuintes
Individuais.
11.3. A fiscalização buscou o Fator Acidentário de Prevenção – FAP das
filiais da empresa, a serem aplicados aos Riscos Ambientais do Trabalho –
RAT para chegarmos ao RAT ajustado e posterior valor devido para
financiamento do GILRAT, e encontrou os seguintes valores: 1,3037 para a
matriz 0001-80 e 1,00 para as filiais 0003-42 e 0004-23.
Com relação aos recolhimentos em GPS nos códigos 2003:
11.5. A empresa fez recolhimentos em GPS nos seguintes códigos: 2003,
correspondente às contribuições de empresas enquadradas no Simples
Nacional, código 2100 correspondente às contribuições de empresas em
geral, código 2631, correspondente às contribuições retidas sobre a notas
fiscais/fatura da empresa prestadora de serviços, e código 2909,
correspondente às contribuições de reclamatórias trabalhistas.
11.6. A fiscalização somente pôde aproveitar as contribuições recolhidas
nos códigos de GPS 2100 e 2631, que correspondem às contribuições
mensais de empresas que não são enquadradas no Simples Nacional,
deduzindo estes valores recolhidos das contribuições da empresa (INSS
20%) calculadas acima, conforme segue
11.7. Cabe ressaltar que a empresa informou na contabilidade, baixada pela
fiscalização do SPED, o valor de R$ 4.118.779,42 de despesa com INSS,
porém só efetuou recolhimentos ou teve retenções de contribuições
previdenciárias no total de R$ 1.959.405,53, considerando todos os
recolhimentos em todos os códigos descritos acima e acréscimos de juros e
multas incorridos. Essa despesa está claramente demonstrada no Balancete
em 31/12/2017 e na Demonstração do Resultado do Exercício de 2017, ou
seja, considerou para efeitos de apuração do lucro e, consequentemente,
Fl. 1904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.660 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720004/2020-48
9
para o imposto de renda, um valor bem acima do efetivamente pago e
apurado nas GFIP.
11.8. Tendo em vista a empresa ter declarado na GFIP da competência
13/2017 os valores das bases de cálculo zerados nem ter entregue as folhas
de pagamentos desta competência solicitadas pela fiscalização nas
sucessivas intimações, bem como o Registro de Procedimento Fiscal ter se
restringido ao lançamento das contribuições previdenciárias incidentes
sobre as bases de cálculo declaradas, a fiscalização não lançou as
contribuições da competência 13/2017.
Para justificar a qualificação da multa a Fiscalização, no item 12.6 do Relatório
Fiscal, após transcrever a legislação que rege a matéria reitera a informação de
que a empresa, indevidamente, na GFIP de 2017 registrou a opção pelo SIMPLES
NACIONAL sem reunir os requisitos para ter direito à opção nem estar
devidamente enquadrada neste regime, o que resultou na redução drástica das
contribuições previdenciárias .
Com relação à imputação da responsabilidade solidária do sócio gerente com base
no art. 135, inciso III do CTN, a fiscalização caracterizou a responsabilidade pela
conduta de apresentar declaração indevida nas GFIP de 2017 da opção pelo
regime tributário do Simples Nacional sem reunir os requisitos para ter direito a
esta opção nem estar devidamente enquadrada neste regime, bem como por
descumprir a intimação da fiscalização de entregar os arquivos digitais das folhas
de pagamentos do mesmo ano para verificação da fiscalização, apesar das
sucessivas prorrogações de prazo.
Especificamente sobre o sócio Anderson Clayton de Albuquerque a Fiscalização
comprova que é o administrador do Grupo Comando G8, sem a sua expressa
figuração como sócio ou administrador nos contratos sociais na maioria das
empresas, mantendo familiares figurando como sócios das empresas e
administrando-as por meio de procurações estabelecidas pelas empresas e seus
sócios, demonstrando claramente a intenção de ocultar o real administrador e
maior beneficiário do esquema fraudulento e dificultar a identificação pelo fisco
do verdadeiro responsável legal, solidário pelas contribuições previdenciárias
devidas e não declaradas nem recolhidas
Para a imputação da solidariedade com relação às demais empresas participantes
do grupo econômico, com fundamento legal nos arts. 124, 125, 134 e 135 do CTN
e inciso IX do art. 30 da Lei 8.212/1991, diz a Fiscalização:
14.2. A solidariedade abrange pessoas físicas e jurídicas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal, portanto, tendo em vista todo o disposto acima, principalmente
no que se refere à administração única das empresas do Grupo Comando
G8 pelo procurador Anderson Clayton de Albuquerque, ficou constatada a
formação de fato do Grupo Comando G8, restando a todas as empresas do
grupo e seu real administrador e procurador a responsabilidade solidária
Fl. 1905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.660 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720004/2020-48
10
pelo cumprimento da obrigação previdenciária principal, ou seja, pelo
pagamento dos créditos previdenciários levantados na ação fiscal, exceto
com relação às contribuições para terceiros.
O Auditor ainda discorre sobre arrolamento de bens e representação fiscal pela
configuração, em tese, do crime de sonegação fiscal praticado pela empresa, na
figura do seu responsável e real administrador Anderson Clayton de Albuquerque,
a qual será objeto de RFFP ao Ministério Público Federal para as providências
cabíveis, objeto do Processo Administrativo no. 15956- 720.016/2020-72.
IMPUGNAÇÃO DA AUTUADA
Cientificada a autuada oferece a impugnação de fls 1243/1282 onde pede a
nulidade sob a alegação de ocorrência de irregularidades e afrontas aos direitos
constitucionais do contribuinte, inclusive, determinando os lançamentos dos
Autos de Infração em valores para além dos limites constitucionais, afrontando os
princípios da capacidade contributiva e da razoabilidade.
Aduz que é um verdadeiro absurdo uma empresa ser fiscalizada por servidores da
RFB estranhos a seu domicílio. Tal situação, além de inconveniente, traz sérios
empecilhos ao bom curso da fiscalização. Pede a transformação do processo de
julgamento em diligência para remessa à DRF do domicílio do contribuinte.
Diz que em razão da suspensão dos prazos prevista pela Portaria 543 de
23/03/2020 a lavratura do relatório de fiscalização, em 01/04/2020, acarreta em
pleno cerceamento do direito do contribuinte, visto que engendrou embaraços
em sua prerrogativa de prestar esclarecimentos/justificativas e juntar
documentos, impossibilitando a sua realização a partir do dia da efetiva
suspensão, em 23.03.2020. Pede a reabertura do prazo para apresentação de
documentos ou esclarecimentos, “uma vez que poderia fazê-lo antes da lavratura
do presente AIIM, onde o ilustre auditor fiscal apresenta a obrigação de levar os
mesmos em consideração”.
Requer que em homenagem ao princípio que garante a ampla defesa e o
contraditório, seja o “julgamento convertido em diligência, a fim de que os
documentos anexados aos autos deste Processo Administrativo tenham uma
referência e ligação lógica com o relatório fiscal, de modo a permitir o exercício
dos direitos, tudo de acordo com os requisitos mínimos legais”.
Questiona a violação do princípio da impessoalidade e a sua escolha para ser
fiscalizado decorrer de “seleção interna” sob o argumento de que “o contribuinte
tem o direito de saber quais foram os elementos objetivos e determinantes para
que resultasse em sua seleção, conforme os preceitos legais da Lei no 9.784/1999,
em seu Art. 2°, inciso VII: “indicação dos pressupostos de fato e de direito que
determinarem a decisão”
Aduz que houve erro material no Relatório Fiscal. Assevera que não “há nexo
algum entre os supostos documentos faltantes e o “item 4” do relatório aludido,
Fl. 1906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.660 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720004/2020-48
11
determinando-se nada mais que mais uma reiterada atecnicidade do
procedimento administrativo”
Reclama da falta de confirmação da condição de prestadora de serviço no
processo trabalhista, que houve preconceito por parte do auditor ao dar a
informação de que "Eliana era empregada doméstica, quando se tornou sócia
administradora da empresa Comando G8 SPTV, atividade profissional sem
nenhuma relação com o objeto social e atividade econômica da empresa".
Assevera que a Fiscalização não realizou de forma eficaz a apuração dos fatos.
No mérito, sobre a formação de grupo econômico alega que a Fiscalização não
comprovou que as empresas estiveram sobre a mesma direção, controle ou
administração de uma delas, nem que o Sr. Anderson Cleyton de Albuquerque
“era o administrador ou apresentou documentos que evidenciam indícios da
potencialidade de praticar alguns atos de administração, para absurda “verdade”
inquestionável que de fato exerce, sem menção a qualquer ato ou movimentação
fática”.
Diz in verbis:
Com efeito, o Sr. Anderson atuou como procurador das referidas empresas,
inclusive, ocasionalmente prestando a sua consultoria enquanto aos
procedimentos adotados, determinando-se nada mais do que a praxe do
ramo. Onde o procurador, procede a captar clientela por meio de
conhecidos e parentes, todavia, de modo algum se constituí válido este
salto de lógica intentado pelo r. Auditor, ao aduzir a formação de grupo
econômico por subordinação.
E se isso não bastasse, o r. Auditor da Receita apresentava todos os meios
dentro de seu poder discricionário, a fim de averiguar se de fato havia a
configuração de grupo econômico, por meio da confusão patrimonial, união
de recursos e esforços para o mesmo fim, o que se situa desprovido de
qualquer nexo, visto que sequer apresentam a mesma finalidade social.
Assim como se aludiu ao longo do presente, deveria ter o r. Auditor
comparecido pessoalmente aos estabelecimentos, onde, através da figura
da diligência, poderia facilmente identificar indícios, caso existentes, da
formação de grupo econômico, ou, ao menos, salientar quais os atos e
condutas do Sr. Anderson determinam sua condição de administrador
comum.
O fato de haver grau de parentesco entre os sócios, que, eventualmente
compartilham o know how deste ramo específico, não cria, por derradeiro,
a subordinação e a configuração de grupo econômico.
.....
Deste modo, não há qualquer possibilidade de desconsideração da
personalidade jurídica, da quebra do nexo entre o contribuinte e o fato
Fl. 1907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.660 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720004/2020-48
12
gerador, ou da flexibilização da estreita legalidade que governa os
procedimentos fiscais, vez que o r.Auditor apenas acosta meros indícios e
teorias para embasar a configuração de solidariedade passiva, sem de fato
provar a fraude para autorizar o redirecionamento.
No tocante à imputação da responsabilidade solidária, diz que a fiscalização não
comprovou haver interesse jurídico comum que advém da existência de direitos e
deveres idênticos, ou seja, quando o fato gerador é realizado conjuntamente, ou
haja comprovada cabalmente a existência de confusão patrimonial entre as
empresas.
Conclui que:
Diante de todo o exposto acerca do que seria o “interesse comum na
situação fato gerador da obrigação principal”, onde se entende que a
solidariedade prevista no artigo 124, inciso I, do CTN somente pode ser
atribuída aos sujeitos que tenham interesse jurídico no fato descrito no
antecedente da regra-matriz de incidência, dentre os quais podemos
destacar os seguintes: auferir renda, prestar serviços, obter receita, e
demais coisas nestes termos que jamais foram evidenciadas nos autos do
processo.
Prossegue a autuada com alegações contrárias à formalização pela fiscalização de
processo de arrolamento de bens.
Sobre a multa moratória e punitiva alega que a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça já é assente ao determinar que os juros de mora constituem
matéria de ordem pública, de forma que sua aplicação, alteração de cálculo, ou
modificação, podem ser suscitado a qualquer tempo, até mesmo ser assim
declarado de ofício pelo juízo em seara administrativa.
Reclama que as multas, tanto a punitiva quanto a moratória, são inconstitucionais
conforme decisões judiciais que colaciona e reitera o pedido de realização de
diligência por serem imprescindíveis, de nulidade do auto de infração, que as
informações sejam obtidas nas dependências da empresa e , por fim que a multa
de ofício seja excluída.
IMPUGNAÇÃO DAS SOLIDÁRIAS.
Os responsáveis solidários oferecem as seguintes impugnações:
-Termo de juntada de fls. 1326, datado de 29/06/2020, foi acostada a impugnação
de ANDERSON CLAYTON DE ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES, inscrita no CNPJ sob
o n° 23.246.866/0001- 82(fls.1328/1346).
-Termo de juntada de fls. 1347, datado de 29/06/2020, foi acostada a impugnação
de GUARD CORP SEGURANÇA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 21.483.077/0001-
30, (fls.1349/1367).
Fl. 1908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.660 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720004/2020-48
13
- Termo de juntada de fls. 1368, datado de 29/06/2020, foi acostada a
impugnação de GUARD CORP SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o
n°22.939.202/0001-36, (fls.1370/1388).
- Termo de juntada de fls. 1389, datado de 30/06/2020, foi acostada a
impugnação de ANDERSON CLAYTON DE ALBUQUERQUE, brasileiro, comerciante,
estado civil, inscrito no CPF sob o no 218.046.198-41, (fls.1391/1410).
- Termo de juntada de fls. 1411, datado de 10/07/2020, foi acostada a
impugnação de COMANDO G8 – SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, inscrita no
CNPJ sob o n° 15.208.974/0001-32, (fls.1413/1431).
- Termo de juntada de fls. 1432, datado de 10/07/2020, foi acostada a
impugnação de NORTH SECURITY SEGURANÇA PRIVADA LTDA, inscrita no CNPJ
sob o n° 06.042.651/0001-20, (fls.1434/1441).
- Termo de juntada de fls. 1460, datado de 10/07/2020, foi acostada a
impugnação de NORTH SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, inscrita
no CNPJ sob o n° 08.933.932/0001-07, (fls.1462/1469).
As solidárias, assim como a autuada, em impugnações basicamente com o mesmo
conteúdo, pedem a nulidade da autuação por alegado descumprimento dos
pressupostos legais na inclusão de empresas no pólo passivo, sob a tese de
responsabilidade solidária, sem apresentar correlação com a autuada.
Alega que se a Fiscalização desejasse mover processos com empresas diversas o
deveria ter feito em processos apartados “de modo algum sendo legítima a sua
ardilosa inclusão, com fito de conferir celeridade ao processo, e tudo isso à custa
dos direitos constitucionais intrínsecos do contribuinte”.
Também, como a autuada, alega a inexistência de sujeição passiva solidária e de
grupo econômico.
Especificamente sobre o Sr. Anderson Cleyton Albuquerque diz que a Fiscalização
não apresentou documentos que evidenciam a sua condição de administrador das
outras empresas. Assevera que o referido Senhor atuou como procurador, mas
“apenas prestava ocasionalmente a sua consultoria enquanto aos procedimentos
adotados, determinando-se nada mais do que a praxe do ramo. Onde, por meio
de conhecidos e parentes, acaba por conhecer e contratar seus serviços
profissionais, determinando-o enquanto POTENCIAL administrador, não obstante,
de modo algum sendo quem de fato administrava a entidade, sendo este cargo
ocupado pelo sócio administrador da empresa”.
Argumenta que não existe grupo econômico porque as empresas não apresentam
a mesma finalidade social, contas conjuntas, equiparidade de equipes e sócios as
empresas contribuinte e a Impugnante.
Reclama que o Auditor não compareceu pessoalmente aos estabelecimentos,
onde, por meio de diligência, “poderia facilmente identificar indícios, caso
existentes, da formação de grupo econômico, ou, ao menos, salientar quais os
Fl. 1909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.660 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720004/2020-48
14
atos e condutas do Sr. Anderson determinam sua condição de administrador
comum”.
Aduz que o fato de haver grau de parentesco entre os sócios, não cria a
subordinação e a configuração do grupo econômico.
Conclui que:
Ora, o entendimento mais assente da doutrina e de nossos julgados, limita
o redirecionamento tributário a ocorrer somente nas seguintes hipóteses:
a) A prática comum do fato gerador (art. 124 do CTN); b) A confusão
patrimonial (art. 50 do CC) – Visto que apenas assim se determinaria a
extensão da responsabilidade a terceiros.
Deste modo, não há qualquer possibilidade de desconsideração da
personalidade jurídica, da quebra do nexo entre o contribuinte e o fato
gerador, ou da flexibilização da estreita legalidade que governa os
procedimentos fiscais, vez que o r.Auditor apenas acosta meros indícios e
teorias para embasar a configuração de solidariedade passiva, sem de fato
provar a fraude para autorizar o redirecionamento.
Discorre sobre os conceitos de grupo econômico frente a Lei da SA e a legislação
trabalhista e sobre o “interesse comum” previsto no art. 124 I do CTN.
Destaca que:
Diante de todo o exposto acerca do que seria o “interesse comum na
situação fato gerador da obrigação principal”, onde se entende que a
solidariedade prevista no artigo 124, inciso I, do CTN somente pode ser
atribuída aos sujeitos que tenham interesse jurídico no fato descrito no
antecedente da regra-matriz de incidência, dentre os quais podemos
destacar os seguintes: auferir renda, prestar serviços, obter receita, e
demais coisas nestes termos que jamais foram evidenciadas nos autos do
processo.
Nos mesmos moldes da impugnação da autuada apresentam arrazoado contrário
ao arrolamento de bens, à forma de execução do procedimento fiscal, pede
transformação em diligências e por fim resume os seus pedidos nos seguintes
itens:
a. Que, ao final, declare-se a nulidade do procedimento administrativo,
visto se tratar de procedimento fiscal eivado de vícios, não podendo se
admitir seqüência de atos administrativos de fiscalização que não busquem
a concretização do interesse público, isto é, do cumprimento da lei, visto
não se estar diante da mera arrecadação, mas sim, do cumprimento da
legislação;
b. Que seja julgado nulo de pleno direito este Processo Administrativo, em
face da configuração da Impugnante enquanto devedora solidária
indevidamente arrolada no mesmo, visto a completa ausência de
Fl. 1910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.660 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720004/2020-48
15
fundamentos jurídicos, inclusive, nos termos do tópico II e III do presente,
ardilosamente incluindo diversas empresas que sequer se correlacionam ao
Requerente, culminando, por via de consequência, em tornar sem efeito o
arrolamento de bens dos citados devedores solidários, conforme os
fundamentos arrolados no presente;
c. Seja o presente julgamento convertido em diligencia, a fim de que se
informem onde, NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, estaria
materializada a forma através da qual foi obtida a informação de que as
empresas, arroladas no item anterior desta defesa, são tomadoras de
serviço do contribuinte, sob pena de nulidade de TODOS OS ATOS
praticados neste Procedimento Administrativo;
Oportuno ressaltar que nas impugnações das empresas NORTH SECURITY
SEGURANÇA PRIVADA LTDA E NORTH SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
LTDA, foi registrado a aquisição das empresas pela CROMA GESTÃO E
PARTICIPAÇÕES LTDA, mediante contrato de compra e venda sendo atualmente a
proprietária e administradora das mesmas, conforme documentação juntada.
Registram que as impugnantes de “MODO ALGUM se correlaciona com o
contribuinte, tendo o atual quadro societário adquirido a empresa através de
instrumentos particulares de compra e venda, devidamente pactuado, dentro de
todas as formalidades legais, sendo certa a nulidade do ato de sua configuração
enquanto responsáveis solidária, assim como a manutenção de seus bens
arrolados nos autos do processo”.
É o RELATÓRIO.

A decisão de primeira instância manteve em parte o lançamento do crédito
tributário exigido. Confira-se a ementa:
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
A ausência de impugnação por parte da autuada e de alguns dos sujeitos passivos
solidários acarreta, contra os revéis, a preclusão temporal do direito de praticar os
atos impugnatórios, prosseguindo o litígio administrativo em relação aos demais.
ARROLAMENTO DE BENS E DIREITOS. INCOMPETÊNCIA. As Delegacias da Receita
Federal do Brasil de Julgamento não detêm competência para apreciar
reclamação do sujeito passivo quanto a arrolamento de bens e direitos realizado
no curso de procedimento fiscal.
ARGÜIÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. Não se configura cerceamento do direito de defesa se o
conhecimento dos atos processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou
de reação se encontraram plenamente assegurados.
LOCAL DE LAVRATURA.
Fl. 1911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.660 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720004/2020-48
16
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
GRUPO ECONÔMICO. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
As empresas que integram grupo econômico de fato respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações tributárias
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADORES.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos, os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO QUE
CONSTITUA O FATO GERADOR.
São solidariamente responsáveis as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/03/2021 (fl. 1707), o sujeito
passivo interpôs, em 16/04/2021, Recurso Voluntário, trazendo, quanto aos temas tratados na
impugnação, semelhantes alegações.
Também em 16/04/2021, houve interposição de recursos pelos responsáveis
Andersor Clayton (ls. 1778/1795), Guard Corp (fls. 1818/1835), North Security (fls. 1858/1866),
com argumentos semelhantes àqueles tecidos nas impugnações.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

Recurso de Ofício
A Portaria MF no 2/2013 aumentou o limite de alçada para conhecimento do
Recurso de Ofício, nos seguintes termos:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais). (grifo nosso)
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
Fl. 1912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.660 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720004/2020-48
17
Sobre o limite a ser aferido por ocasião do julgamento, a Súmula CARF no 103
determinou que “para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância”.
No caso dos autos, considerando que o valor exonerado pelo julgado recorrido é
inferior a R$ 15 milhões (fls. 1096/1121), não deve ser conhecido o recurso de ofício.

Recursos Voluntários
Os Recursos Voluntários são tempestivos, porém o apelo do contribuinte deve ser
parcialmente conhecido.
Preclusão
As alegações contantes dos tópicos “V – Do procedimento fiscalizatório de DRF
estranha ao domicílio do contribuinte”, “VIII – Da redação do relatório fiscal que impossibilita o
exercício da ampla defesa e do contraditório”, “IX – Da garantia e observação ao princípio da
impessoalidade”, “X – Do erro material contido no relatório que impossibilita o exercício da ampla
defesa e do contraditório”, “XII – Do juízo preconceituoso do auditor fiscal demonstrando o
animus equivocado que levou a lavratura do AIIM”, “XIII – Da inexistência de diligências para
apuração dos fatos” e “XVII – Da nulidade do auto de infração” estão preclusas, porquanto não
foram mencionadas na Impugnação (fls. 1243/1282) e na decisão recorrida.
Deveras, de acordo com o art. 16 do Decreto 70.235/72, a Impugnação deve
mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir, não sendo permitido, por conseguinte, que o sujeito passivo inove
em seu Recurso Voluntário para incluir razões diversas daquelas anteriormente ventiladas.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente da Câmara Superior de Recursos
Fiscais deste Tribunal:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Matéria que não tenha sido objeto de impugnação e, portanto, não conste da
decisão de primeira instância, não pode ser alegada em sede de recurso
voluntário, por estar preclusa. Acórdão CSRF. 9303-009.436, de 18/09/2019
Alegações de inconstitucionalidade
Em relação à alegação de inconstitucionalidade, lembro que a este Conselho não é
dado se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei, nos termos do art. 26-A do Decreto n°
70.235/72 e da Súmula CARF n° 2:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 1913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.660 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720004/2020-48
18
Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Mérito
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a
redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
NULIDADE
No tocante ao pedido de reconhecimento de nulidade, em face ao alegado
descumprimento de pressupostos legais e ocorrência de cerceamento de defesa
em razão da realização da ação fiscal fora do domicílio do contribuinte,
dificultando assim o exercício da ampla defesa e contraditório, cabe informar que
a nulidade do processo está prevista no art. 59 do Decreto 70.235/72, verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
Quanto aos requisitos da lavratura do Auto de Infração, o Decreto no 70.235, de
1972 determina que:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
Como se vê as hipóteses legais de nulidade, não se afiguram no presente
processo, pois os atos e termos foram lavrados por pessoa competente, dentro da
estrita legalidade e garantido o mais absoluto direito de defesa, ante a perfeita
descrição dos fatos e enquadramento legal específico e a abertura de prazo legal
de contestação.
Além do mais, a autuada demonstrou, mediante as razões de contestação
ofertada, ter compreendido claramente os procedimentos realizados pela
Fl. 1914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.660 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720004/2020-48
19
fiscalização, não havendo de se cogitar do cerceamento do direito de defesa.
Pôde se defender plenamente dos fatos trazidos pela autoridade fiscal, não
comportando falar em vício que lhe teria prejudicado a defesa.
O impugnante sustenta, em longo arrazoado, a existência de abuso de poder pela
Fiscalização ao determinar a ação fiscal, alega descumprimento do princípio da
impessoalidade na seleção do contribuinte, a falta de exame in loco da situação
do contribuinte, sobre a questão suscitada, cabe de pronto esclarecer que a
competência para constituir o crédito tributário vem do art. 142 do Código
Tributário Nacional (CTN), sendo a atividade de lançamento vinculada e
obrigatória:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Registre-se que a seleção do contribuinte é uma atribuição própria da
Administração, exercida sob o caráter discricionário, e não há obrigatoriedade de
informar ao contribuinte os parâmetros que levaram à sua seleção dentre o
universo de contribuintes a serem fiscalizados.
Os procedimentos fiscais não estão vinculados a exposição de motivos ou das
razões de fato que determinaram seu início. Trata-se de fase oficiosa em que os
auditores, devidamente autorizados (“a ação fiscal teve cobertura para o período
2017 pela emissão do RPF no. 08.1.09.00-2019-00172-7 em 04/07/2019”) atuam
com poderes amplos de investigação, tendo liberdade para iniciar procedimentos
sejam de fiscalização ou de diligência contra os contribuintes selecionados, na
forma estabelecida pelos órgãos de fiscalização, podendo ser feito a partir de
dados constantes dos sistemas informatizados, bem como, mediante a coleta de
dados disponíveis a partir da utilização de mídias eletrônicas.
Assim, havendo competência do órgão e do agente que realiza o procedimento de
verificação do cumprimento da legislação (fundamento de direito), não pode o
contribuinte opor-se sob o argumento de que deveria ser objeto de explanação as
razões de fato de sua seleção.
No caso, foi realizada a seleção do contribuinte para ser fiscalizado por indícios
verificados segundo critérios estabelecidos pela Administração Tributária, os quais
são identificados como absolutamente normais na rotina da Administração; foi
feita intimação de forma regular com a ciência da fiscalizada quanto aos
respectivos atos administrativos, possibilitando os esclarecimentos na fase de
investigação e apuração; o lançamento foi realizado de forma regular, com
Fl. 1915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.660 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720004/2020-48
20
obediência aos pressupostos previstos do Decreto 70.235/72, em especial os
artigos 10 e 11. Ademais, todos os procedimentos foram realizados por Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil, que é a autoridade administrativa competente
para o feito.
(...)
LOCAL DE LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO
Quanto à alegação de que o auto de infração não foi lavrado em sua sede,
conforme determinação do Decreto n° 70.235/72, que regulamenta o processo
administrativo fiscal (PAF), art. 10, também descabe razão à Impugnante. Não há
que se confundir a confecção do auto de infração (processamento de
informações), que é um procedimento material, com a lavratura de auto de
infração, procedimento formal e produtor de efeitos jurídicos previstos em lei. O
local da verificação da falta não significa local onde a falta foi praticada, mas sim
onde foi constatada. Inclusive, a jurisprudência administrativa é pacífica sobre o
assunto, havendo Súmulas do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
nesse sentido:
Súmula CARF no 6: É legítima a lavratura de auto de infração no local em
que foi constatada a infração, ainda que fora do estabelecimento do
contribuinte.
SUMULA CARF no 27 É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal
da Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário
do sujeito passivo.
SUSPENSÃO DOS PRAZOS DOS PROCEDIMENTOS DA RFB.
O autuado alega que em razão do encerramento da ação fiscal em 01/04/2020
com a lavratura do Auto de infração, sofreu “embaraços em sua prerrogativa de
prestar esclarecimentos/justificativas e juntar documentos” , em face da
interrupção do acesso às dependências da RFB, em razão da pandemia,
determinado pela Portaria RFB 543/2020 e pede a reabertura do prazo para
apresentação física de documentos ou esclarecimentos.
Registre-se que o art. 6o da Portaria RFB nos 543, de 2020, alterado pelas
Portarias RFB nos 936, 1087 e 4105, de 2020, suspendeu os prazos para a prática
de atos processuais no âmbito da RFB no período entre 23/03/2020 e
31/08/2020, com isto o termo inicial para a contagem do prazo de impugnação foi
deslocado para 01/09/2020, tendo como termo final o dia 30/09/2020, contudo o
contribuinte exerceu plenamente o seu direito dentro do prazo de impugnação
então previsto.
O pedido de reabertura de prazo para apresentação de novos documentos, carece
de amparo legal e pertinência, pois a suspensão prevista na referida Portaria não
atingiu a execução dos procedimentos de fiscalização, pois tanto a apresentação
de informações, como a lavratura dos autos de infração puderam ser feitos por
Fl. 1916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.660 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720004/2020-48
21
via eletrônica, ademais, no caso, a intimação para a apresentação de documentos
deu-se em período anterior à referida suspensão.
GRUPO ECONÔMICO
Insurge-se os impugnantes quanto à caracterização no caso de grupo econômico,
sobre o tema cabem as seguintes considerações:
Em primeiro lugar a definição de grupo econômico está prevista em diversos
dispositivos legais, como na Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976 - Lei das
Sociedades Anônimas, no Decreto-Lei n° 5.452, de 1° maio de 1943 - Consolidação
das Leis Trabalhistas – CLT na Lei e na esfera tributária cita-se a Instrução
Normativa - IN RFB n° 971, de 13 de novembro de 2009.
Expõe a Instrução Normativa RFB n° 971/09
Art. 494. Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais
empresas estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma
delas, compondo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade
econômica.
Além dos "grupos econômicos" constituídos formalmente, de acordo com os
preceitos da Lei n° 6.404/76 são frequentemente encontradas organizações com
direção, controle ou administração únicos e exercidos direta ou indiretamente,
porém não explicitamente formalizados e, às vezes, até mesmo mascarados ou
artificiosamente ocultos ou dissimulados, no intuito de dificultar a identificação e
comprovação de sua existência. Esses "grupos de empresas" são "grupos
econômicos de fato", organizados em empresas disfarçadamente separadas com
o objetivo de se aproveitarem indevidamente de benefícios fiscais e tributários
aos quais não teriam direito caso estivessem legalmente constituídos como
"grupos econômicos".
Na situação em pauta, caracterizando o “grupo econômico” merece destaque o
seguinte trecho do Relatório Fiscal:
- Conforme demonstrado ao longo de todo o item 5 acima, a real
administração das duas empresas sempre foi exercida individualmente pelo
Anderson Clayton de Albuquerque, CPF 218.046.198-41 através das
procurações constituídas (anexas);
- Além da administração empresarial, as procurações constituídas pelas
empresas Comando G8 SPTV e Comando G8 SA outorgam ao procurador
Anderson Clayton de Albuquerque a movimentação das contas-correntes
das empresas em qualquer estabelecimento bancário;
- O endereço da empresa Comando G8 - Serviços Administrativos Ltda, na
Av.Tabelião Passarela, 572 – Centro, Mairiporã/SP, é incompatível com a
atividade e porte da empresa, pois na última GFIP enviada pela empresa
referente ao mês de 03/2019 constava 935 empregados registrados e no
período fiscalizado, ano de 2017, a empresa teve em média 405
Fl. 1917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.660 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720004/2020-48
22
empregados registrados; concluindo que o endereço registrado não é o
real, mas a Comando G8 SA funciona junto com as demais empresas do
grupo na Av. Ultramarino em São Paulo/SP, mesmo endereço da Comando
G8 SPTV;
- A empresa Comando G8 SA possuía em 2017, em média, 51 (12,7%)
empregados registrados em cargos ou funções administrativas, serviços
prestados internamente (CBO 4110, 2410, 4131, 2525, 2394 e 1423), e 354
(87,3%) empregados em cargos ou funções técnicas e operacionais,
utilizados na prestação de serviços externos e terceirização (CBO 3911,
5174, 5143, 4221, 5141, 5134, 5173, 5121, 4222, 5132, 5171 e 5199);
mesmo que alguns destes empregados administrativos pudessem ser
utilizados na terceirização, alguns como advogados, auxiliares de
contabilidade, administradores econômicofinanceiros, programadores,
avaliadores e orientadores de ensino e gerentes comerciais, de marketing e
comunicação não são objeto de terceirização ou serviços prestados pela
empresa, não havendo condições no endereço acima para o trabalho
destes empregados;
- O telefone da Comando G8 SA registrado no CNPJ (11) 2234-8181 é o
mesmo informado no site do Grupo Comando G8 na internet;
- No site do Grupo Comando G8 na internet (www.comandog8.com.br) são
ofertados os serviços prestados por todas as empresas do grupo, inclusive
os de facilities, prestados pela Comando G8 SA, e de transporte de valores e
segurança patrimonial, prestados pela Comando G8 SPTV;
- A empresa Comando G8 SPTV teve em média de 835 empregados
registrados em 2017.
Dentro de suas prerrogativas legais, decorrentes dos artigos 142 e 149 do CTN e
do artigo 33 e § 1.o da Lei n.o 8.212/91, a Auditoria-Fiscal tem o poder-dever de
fiscalizar e identificar, conforme a situação fática apresentada, a realidade dos
fatos geradores ocorridos, isto é, a verdade material, em detrimento dos aspectos
meramente formais dos negócios jurídicos apresentados pelo contribuinte. Não se
pode conceber que a situação de regularidade cadastral, contábil e contratual
entre os envolvidos implique a “homologação tácita” de tal contexto, por parte do
Fisco, impossibilitando posteriores verificações quanto à real natureza das
operações e fatos pertinentes. Admitir-se isso significaria inviabilizar por completo
as atividades fiscalizatórias da RFB.
O que interessa no lançamento em questão são as circunstâncias trazidas pela
fiscalização no tocante ao inter-relacionamento das partes envolvidas e às
respectivas constituições societárias, o modus operandi e a maneira como se
apresentavam perante o fisco.
A questão gravita, antes da análise de qualquer permissivo legal, em torno dos
princípios do Direito, dentre os quais se destaca o da primazia da substância sobre
Fl. 1918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.660 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720004/2020-48
23
a forma, em atenção ao qual deve a autoridade fiscalizadora, em cada situação
analisada, avaliar a correspondência entre o fato concreto e a forma com a qual
este se apresenta, prevalecendo, em caso de discordância entre ambos, o
primeiro (fato concreto), entendimento que está em consonância com o princípio
da verdade material, que também integra o processo administrativo fiscal.
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
b.) Grupo Econômico
No campo tributário, a previsão legal que autoriza a responsabilização solidária
pelos tributos está no artigo 124 do Código Tributário Nacional-CTN, com a
seguinte redação:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
II – as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem.
Ainda, na esfera previdenciária, diante da existência de grupo econômico de fato,
aplica-se o disposto no artigo 30, inciso IX, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991,
respondendo todas as empresas do grupo pelo crédito previdenciário lançado, in
verbis:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(Redação dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93) (...)
IX – as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta
Lei;(grifamos) (...)
Sobre o ponto de vista tributário o “interesse comum” ocorre no fato ou na
relação jurídica vinculada ao fato gerador.
No Parecer Normativo COSIT 04 de 10/12/2018, consolidou-se o entendimento de
que:
13.... É responsável solidário tanto quem atua de forma direta, realizando
individual ou conjuntamente com outras pessoas atos que resultam na
situação que constitui o fato gerador, como o que esteja em relação ativa
com o ato, fato ou negócio que deu origem ao fato jurídico tributário
mediante cometimento de atos ilícitos que o manipularam. Mesmo nesta
última hipótese está configurada a situação que constitui o fato gerador,
ainda que de forma indireta.
No caso do inciso I, a regra é geral, aplicável a qualquer tributo, condicionada ao
interesse comum na situação que constitua o fato gerador. Cabe a fiscalização
Fl. 1919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.660 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720004/2020-48
24
portanto, mostrar que a pessoa a quem foi imputado a solidariedade por
“interesse comum” deve ter vínculo com o ilícito e com a pessoa do contribuinte
ou do responsável por substituição, comprovando-se o nexo causal em sua
participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito
com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
Sobre este ponto o Parecer Normativo Cosit 04/2018, já citado, determina que:
16.Não é qualquer interesse comum que pode ensejar a aplicação do
disposto no inciso I do art. 124 do CTN. O interesse deve ser no fato ou na
relação jurídica relacionada ao fato jurídico tributário, como visto acima.
Assim, o mero interesse econômico, sem comprovação do vínculo com o
fato jurídico tributário (incluídos os atos ilícitos a ele vinculados) não pode
caracterizar a responsabilização solidária, não obstante ser indício da
concorrência do interesse comum daquela pessoa no cometimento do
ilícito.
Especificamente sobre planejamento tributário o referido Parecer estabelece o
seguinte entendimento:
e.1) atrai a responsabilidade solidária a configuração do planejamento
tributário abusivo na medida em que os atos jurídicos complexos não
possuem essência condizente com a forma para supressão ou redução do
tributo que seria devido na operação real mediante abuso da personalidade
jurídica;
e.2) o planejamento tributário abusivo ora tratado é o que envolve diversas
pessoas jurídicas existentes com o único fito de reduzir ou suprimir tributo;
a personalidade jurídica não cumpre a função social esperada da empresa;
e.3) para a responsabilização solidária há que restar comprovado o abuso
da personalidade jurídica cuja existência é fictícia ou utilizada para uma
seqüência de transação com o fito de reduzir ou suprimir tributo; esse nexo
causal entre a artificialidade da personalidade jurídica e a operação
conjunta deve estar demonstrado, mesmo que mediante conjunto de
provas indiciárias;
e.4) deve-se estabelecer que a pessoa jurídica ou física responsabilizada é
partícipe direto e consciente da simulação;
Quanto à caracterização do “interesse comum” o Parecer Normativo estabelece
que:
f.1) restando comprovado o interesse comum em determinado fato jurídico
tributário, incluídos os ilícitos aqui tratados, a não oposição ao Fisco da
personalidade jurídica existente apenas formalmente pode se dar nas
modalidades direta, inversa e expansiva
f.2) na direta, ocorre a clássica hipótese de desconsideração da
personalidade para responsabilizar os seus sócios; para tanto, exige-se
Fl. 1920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.660 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720004/2020-48
25
comprovação de sua ativa participação no ato vinculado ao fato jurídico
tributário, incluído o ato ilícito a ele vinculado (vide item 15);
f.3) na inversa, imputa-se a responsabilidade solidária àquela pessoa
jurídica por ato cometido por sócio ou outra sociedade controladora ou
coligada; ocorre quando a pessoa jurídica apenas existe para utilização da
sua fictícia personalidade por sócios ou administradores para fins de
cometimento de ato vinculado ao fato jurídico tributário, inclusive ilícito;
f.4) na expansiva, a desconsideração não seria apenas para alcançar seus
sócios formais, mas também aqueles ocultos, inclusive por intermédio de
outras pessoas jurídicas (numa junção com a desconsideração inversa).
Desta forma, a possibilidade da responsabilização tributária por solidariedade
entre integrantes de um grupo econômico, seja ela “de direito” ou “de fato” tem
fundamento no inciso I do art. 124 do CTN, que nos leva ao inciso IX do art. 30 da
Lei 8.212/1991. Portanto, inconteste o lançamento.
b) Do Administrador
Com relação à alegação de falta de motivação para a imputação do Sr. ANDERSON
CLAYTON DE ALBUQUERQUE como responsável solidário, na condição de
administrador responsável importante, de início destacar parte do Relatório
Fiscal, onde o Auditor indica a situação do referido senhor frente ao referido
grupo econômico:
......informa a existência de três procurações expedidas pelas empresas
North Security Segurança Privada Ltda, inscrita no CNPJ/MF de no
06.042.651/0001-20, North Soluções em Serviços Especializados Ltda - ME,
inscrita no CNPJ/MF de no 08.933.932/0001-07, e North Facilities - Eireli -
ME, inscrita no CNPJ/MF de no 23.655.709/0001-20, todas com sede no
endereço da Rua Marechal Xavier da Câmara no 120, Jardim das Laranjeiras,
São Paulo/SP, CEP 02517-190, as duas últimas nos conjuntos 1 e 2
respectivamente, constituindo como procurador Anderson Clayton de
Albuquerque, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de
identidade RG no 33.720.738-0 SSP-SP e inscrito no CPF/MF n° 218.046.198-
41, conferindo-lhe os mais amplos, gerais e ilimitados poderes, resumidos
abaixo e conforme cópias anexas:
- gerir e administrar os negócios, direitos e interesses da empresa
outorgante e relações de qualquer natureza com terceiros;
- combinar, aceitar, discordar, concordar, receber preços, alugueis, prazos
juros, multas, comissões, indenizações, modo de pagamento, foro,
domicilio, cláusulas, condições, obrigações, passar os competentes recibos
e dar quitações;
- representar a empresa perante quaisquer bancos, instituições financeiras
e de crédito em geral, inclusive junto ao Banco do Brasil, Caixa Econômica
Fl. 1921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.660 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720004/2020-48
26
Federal, Banco Bradesco S.A, Banco Santander S.A Banco Itaú Unibanco S.A,
podendo abrir, movimentar e encerrar as contas correntes ou outras
especiais em nome da outorgante;
- representar a empresa junto ao Ministério da Fazenda, Secretaria da
Receita Federal para apresentação de declaração de imposto de renda,
pagar ou receber a sua restituição em qualquer estabelecimento bancário
- assinar livros, termos, balanços, atas, declarações, notas fiscais; - admitir e
demitir funcionários estabelecendo suas funções, fixando-lhes seus salários,
comissões, férias, indenizações, procedendo os descontos, clausulas e
condições, assinar carteira de trabalho e previdência social, contratos de
trabalho, suas retificações, ratificações, rescisões ou prorrogações e demais
documentos, movimentar contas vinculadas do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço junto à Caixa Econômica Federal, na agência competente;
- representar a empresa ainda perante as Repartições Públicas, que sejam
Federais, Estaduais, Municipais, Autarquias; perante o Tabeliães de
Protesto e seus distribuidores; perante a Justiça do Trabalho na qualidade
de preposto; perante o Foro em geral, em qualquer Juízo, Instância, Foro ou
Tribuna! Juizados Especiais, em audiências;
- nomear e destituir advogados para representar a empresa no foro em
geral, perante qualquer Juízo, Instância, Foro ou Tribunal, com os poderes
da cláusula “ad judicia et extra” e mais os especiais;
- requerer e autorizar a confecção de Nota Fiscal e demais documentos
fiscais; - participar de concorrências públicas, licitações, tomadas de preço,
aceitar convites, ou qualquer outra modalidade de certames de
concorrências públicas;
- comprar e vender veículos automotores pelo preço e condições que
ajustar; - enfim, tudo mais praticar e assinar para o mais completo e fiel
desempenho deste mandato, o que tudo dará por bom, firme e valioso.
5.12. Como se pode constatar, Anderson Clayton de Albuquerque sempre
foi o único e real administrador e beneficiário das empresas do Grupo
Comando G8.
5.13. Consulta à e-financeira 2017 aponta a existência da conta-corrente no
2969.100.170865 junto ao Banco Itaú, de titularidade da Comando G8 -
Serviços Administrativos, CNPJ 15.208.974/0001-32, na qual figura como
representante legal Anderson Clayton de Albuquerque, CPF 218.046.198-
41, mesmo este tendo saído do quadro social dessa empresa em 2015.
5.14. As informações e constatações acima levaram a fiscalização a concluir
que as empresas Comando G8 SPTV e Comando G8 SA, são partes
integrantes do Grupo Comando G8, configurado como um grupo
econômico de fato e que abrange outras empresas do mesmo ramo de
Fl. 1922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.660 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720004/2020-48
27
atividade, as quais têm como real administrador e maior beneficiário em
comum Anderson Clayton de AlbuquerqueComando G8, configurado como
um grupo econômico de fato e que abrange outras empresas do mesmo
ramo de atividade, as quais têm como real administrador e maior
beneficiário em comum Anderson Clayton de Albuquerque....
Diante dos fatos narrados pela Fiscalização, ficou plenamente demonstrado a
existência de motivos aptos a ensejar a manutenção da responsabilidade solidária
atribuída, nos termos do inciso III do artigo 135 do Código Tributário Nacional.
Oportuno citar que pelo art. 135, III do CTN , onde se condiciona a atribuição de
responsabilidade dos sócios às obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poder, infração à lei, contrato social ou estatutos, a
responsabilidade solidária não é abrangente ao ponto de colocar o sócio, gerente
ou representante, como solidário em relação a toda e qualquer obrigação
tributária, e em virtude de todo e qualquer ato indevido ou ilegal que ele
pratique, mas somente em relação àquela obrigação tributária que decorra
especificamente de uma conduta específica e indevida, ou seja, com excesso de
poderes, violação à lei, ao contrato ou ao estatuto. Quando o Administrador
participa atos com o objetivo de sonegar contribuições sociais está agindo fora
dos limites legais, bem como do estatuto da empresa.
A responsabilidade solidária no âmbito tributário encontra respaldo no artigo 124
do Código Tributário Nacional, que prevê a solidariedade entre pessoas com interesse comum na
situação constitutiva do fato gerador ou expressamente designadas por lei, sem benefício de
ordem. O Parecer Normativo COSIT no 04/2018 esclarece que o interesse comum deve estar
vinculado ao fato ou à relação jurídica do fato tributário, não bastando mero interesse econômico,
e disciplina hipóteses específicas em que a desconsideração da personalidade jurídica, direta,
inversa ou expansiva, pode ensejar tal responsabilização, especialmente quando configurado
abuso da personalidade e planejamento tributário abusivo.
Na esfera previdenciária, o artigo 30, IX, da Lei no 8.212/1991 determina que as
empresas integrantes de grupo econômico, ainda que de fato, respondem solidariamente pelas
obrigações previstas na referida lei, cabendo trazer à baila a Súmula CARF no 210:
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Analisando detidamente a autuação fiscal, verifico que o grupo econômico restou
suficientemente demonstrado, o que atrai a aplicação das vistas regras de responsabilidade
tributária.
No tocante à atuação de administradores, o artigo 135, III, do CTN estabelece que a
responsabilidade dos sócios e gestores por obrigações tributárias decorre apenas de atos
Fl. 1923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.660 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720004/2020-48
28
praticados com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatutos. Assim, a
imputação de responsabilidade exige a demonstração de conduta específica e indevida que tenha
resultado na obrigação tributária. No caso examinado, verificou-se que Anderson Clayton de
Albuquerque detinha amplos poderes de gestão sobre diversas empresas do grupo econômico de
fato identificado, atuando como administrador real e beneficiário principal, inclusive após sua
retirada formal do quadro societário de uma das empresas.
As evidências apresentadas pela fiscalização, como procurações amplas,
movimentação de contas bancárias e representação legal reiterada, demonstram a centralidade
da atuação do administrador na condução dos negócios do grupo e na prática de atos que
configuram ilícitos tributários. Tais elementos legitimam a manutenção da responsabilização
solidária, nos termos da legislação vigente, em razão da comprovada participação ativa e
consciente do administrador em operações voltadas à sonegação e à redução indevida de tributos,
o que caracteriza infração à lei e abuso da personalidade jurídica, atraindo a aplicação das normas
de responsabilização previstas no CTN e na legislação previdenciária.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício e conhecer
parcialmente dos Recursos Voluntários, não conhecendo das matérias preclusas e das alegações
de inconstitucionalidade, rejeitar as preliminares, e, no mérito, negar provimento.
Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny

Fl. 1924
DF CARF MF
Original